Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-60.2014.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002910-60.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA registrado(a) civilmente como DILMAR ANTONIO DE AVILA - CPF: 420.596.071-91 (APELANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GENI HORSCZARUK DE AVILA - CPF: 545.273.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- NOTA PROMISSÓRIA -
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE -

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SUSPEITA NÃO VALORADO - ART. 447, §3o, II, DO CPC - INTERESSE NO LITÍGIO - V
ALIDADE
DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO ELIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. N
a hipótese em que não ocorre a circulação do título de crédito executado, não há a desvinculação ao negócio de origem, já que os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos, permanecendo intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título (STJ,
REsp
n. 1.175.238/RS
)
.

2.
A teor
do art. 373, I, do CPC, cabe
ao Embargante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, no caso, o de demonstrar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ou seja, que as notas promissórias decorreram da aquisição de mercadorias e que estas efetivamente não lhe foram entregues, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.

3. C
onstat
ando
-se
que a única testemunha arrolada tinha
interesse direto na resolução da causa, uma vez que estava pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução
nos autos apensos, há que ser mantida a sentença que,
acertadamente, não valor
ou tal depoimento
, pois evidentemente suspeit
o
por ter interesse no litígio,
nos termos do
art. 447, §3o, II, do CPC.

4. Inexistindo
provas suficientes para desconstituir o título de crédito em questão, ônus que competia
ao embargante/apelante
, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução,
um vez
que não elidida a validade da nota promissória executada.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE DILMAR ANTÔNIO DE ÀVILA
contra sentença proferida pelo Dr. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos dos Embargos à Execução n. 0002910-60.2014.8.11.0023, ajuizada em face de
AGRÍCOLA CACHIMBO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução baseada em nota promissória, rejeitando a causa
debendi
alegada pelo Espólio (ID.
215757385, pp.
98/101
).

Em suas razões recursais (ID.
215757396
),
o Apelante alega, em síntese, que a dívida cobrada pela
Embargada
é inexistente, pois
a nota promissória
foi emitid
a
em garantia ao pagamento de mercadorias que jamais foram entregues. Argumenta, ainda, que houve erro na avaliação da prova testemunhal e que deveria ser realizada a inversão do ônus da prova para comprovar a entrega das mercadorias.

A
empresa Apelada
apresentou contrarrazões em ID.
215757399
, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que a nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, sendo a dívida devida e comprovada, pugnand
o pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

O
Recurso
é
tempestivo
(ID.
215757396
)
.
O Recorrente alega ser isento do recolhimento do preparo, tendo em vista a decisão em ID. 215757385, p. 30
.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o

ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA

pretende
a
anula
ção d
a
sentença
recorrida,
para o fim de que seja reconhecida
a inexistência da dívida
embargada
,
sob a alegação de que
os produtos adquiridos
,
representado
s pela nota promissória executada
, jamais
foram entregues
,
sendo tal
descumprimento contratual
atribuído à
conduta da
AGRÍCOLA CACHIMBO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

De início, oportuno registrar que houve pedido expresso de concessão de justiça gratuita em primeira instância,
tendo sido determinada a juntada de declaração de hipossuficiência em ID. 215757385 (p. 27), após o que
o Magistrado
a quo
recebeu os embargos para processamento sem analisar tal pleito (ID.
215757385, p.
30), o que também não impediu a remessa do recurso a este 2o Grau (ID. 215755852).

Assim sendo, considerando o entendimento no sentido de que
“
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita

leva à presunção do seu

deferimento tácito
,
inclusive na instância especial
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023;
AgInt
no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 01/10/2019,
DJe
18/10/2019
)
, tenho que o Apelante
está

isentos
do recolhimento do preparo recursal no presente caso, diante do deferimento tácito da gratuidade.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
aclarada pelos
embargos de declaração, os seguintes termos
:

“(...)
II — Fundamentos.

Argumenta em sua defesa
o Embargante ocorrência
da exceção de

contrato não cumprido
-

exceptio
non
adimpleti

contractus

-
, a qual se acha consagrada pelo

art. 476 do atual Código Civil (correspondente ao art. 1092, caput, 1a parte, do Código Civil de

1916): "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua

obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Todavia, tal argumentação não pode ser utilizada após sua

interpelação judicial ou extrajudicial, de modo genérico e abstrato. Ou seja, simplesmente

deixar de cumprir com obrigação assumida em razão do não cumprimento pela

outra parte. São necessários atos concretos.

Neste contexto, o Embargante assumiu o ônus probatório de suas alegações [art.373, II CPC].

Competia
a
parte Embargante ter notificado previamente a Embargada, antes da execução, visando a constituição em mora da empresa.

Além do mais, a empresa, juntou cópia do cheque expedido pela representante do Espólio (fls.35-verso), indicando que a representante do Espólio detinha plena consciência do débito, todavia, nada fez para evitar sua
judicialização.

Assim, em primeiro plano, é importante consignar que restou incontroverso a caracterização de um negócio entre as partes, e que a obrigação foi expressa no título em execução, nos autos apensos Código
14845
.

Igualmente, cabendo ao embargante comprovar supostos vícios na emissão do título, não o fez.
A testemunha arrolada pelo Embargante (Nelson
Baumgratz
)
,
é
terceiro interessado
, conforme se verifica nos autos apensos
(Código
14845
), possuindo
interesse na lide
, porque está pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução,
desta forma, seu testemunho não pode ser utilizado como prova exclusiva da existência de eventual vício no título executivo.

Não há nos autos, nada além de meras alegações pelo Embargante e testemunho maculado por terceiro interessado
, portanto, caiu inerte quanto a provas efetivas, para desconstituição do título de crédito, pois para sua
caracterização, é necessário que haja prova inequívoca nesse sentido.

Quanto
a
discussão acerca da
causa debendi
, cumpre observar que a nota promissória é um título de crédito que se desvincula do negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e literalidade
.

Como decorrência dos citados princípios da literalidade e abstração, o credor que instrui a execução com uma nota promissória, tal qual na hipótese em tela,
não tem o dever jurídico de alegar ou provar qualquer fato relacionado à causa subjacente, bastando trazer aos autos o demonstrativo de débito referente à atualização do valor estampado no título, sendo desnecessária, portanto, a juntada de novos documentos
.

Outrossim
, por tudo que consta dos autos, tem-se que
o pedido de invalidade da nota promissória alegada pelo embargante não merece ser acolhido, pois o título que embasa a execução tem origem apta, e uma vez não comprovada a má-fé do portador, é perfeitamente capaz de atender os requisitos do artigo 585, I do CPC
. Portanto, não há que se falar em nulidade da execução. No ponto, importante destacar o princípio da literalidade, inerente aos títulos de crédito, posto que,
não terão eficácia para as relações cambiais os atos jurídicos não instrumentalizados pela própria cártula a que se referem, se restringindo ao que está consignado no título
.

Nesse sentido, é
o entendimento do TJMT,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - EMISSÃO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA CABAL PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS - IRRELEVÂNCIA - MULTA DO ART. 740 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC AFASTADA - HONORÁRIOS - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2
. Diante da literalidade, abstração e autonomia da nota promissória, o exequente não tem a obrigação de colacionar outros documentos para instruir o feito executivo, pois prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário...”. (RAC n. 186.642/2013,
julg
.:
07.08.2013
-
5a Câmara Cível TJMT, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Destarte,
o Embargante
não bastam
meras alegações, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido que a nota promissória executada carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título formalmente perfeito
.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior,
verbis
: “Mormente em casos de títulos cambiais, em que o portador tem em seu favor documento cabal demonstrativo da dívida que
reclama,
ao devedor só é lícito exonerar-se da obrigação mediante prova completa, séria, convincente, com força de

convencimento pelo menos equivalente à do título de que dispõe o credor
.”(
Títulos de crédito e outros títulos executivos, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 91)

A jurisprudência também comunga do entendimento que é do devedor o ônus de provar que o título carece de causa, ou que, por qualquer outro motivo, não possui liquidez e certeza, confira-se:

“A nota promissória constitui prova da existência do débito, dispensando a demonstração da causa da emissão. Parte ré que não comprova a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor...”. (TJRS, RAC n. 70041027319, 20a Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Rubem Duarte, j. 08.06.2011)

Ausente provas dos argumentos do Embargante
, rejeitam-se
os presentes embargos
.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos opostos por ESPÓLIO DE DILMAR ANTÔNIO DE AVILA
em face de AGRÍCOLA CACHIMBO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS e por consequência
julgo extinto com resolução de mérito
, com fundamento no art.487, I do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o embargante com
as despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da Embargada
, os
quais fixo, com fundamento no art.85, §2o e §3o, do CPC, em 10% sobre o valor da execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o resultado dos embargos na execução apensa, trasladando cópia da presente decisão (Código, 14845). Após,
desapensem-se
e, no havendo manifestação das partes, arquive-se o presente feito.

(
...)”
(ID. 215757385, pp. 98/101) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

“
(...)

Assim, considerando que de fato o processo de código no 18845, não faz relação com os autos e o processo de código no 14845, traz relação com os autos, sendo inclusive aos em apenso a esse processo, procedo com a
correção do erro material apenas para substituir o código do processo
, ficando a redação da seguinte forma:

“Igualmente, cabendo ao embargante comprovar supostos vícios na emissão do título, não fez. A testemunha arrolada pelo Embargante (Nelson
Baumgratz
)
, é
terceiro interessado, conforme se verifica nos autos em apenso (
Código

14845
), possuindo interesse na lide, porque
esta
pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução, desta forma seu testemunho não pode ser utilizado como prova exclusiva da existência de eventual vício no título executivo.”

(...)

3.
Isto posto
, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito,
concedo-lhes provimento parcial
, na forma acima exposta.
(
...)”
(ID.
215757392
) (
g.n
.)

Como visto, o Apelante fundamenta sua pretensão recursal na ocorrência
exceptio
non
adimpleti

contractus
, questionando a
causa debendi
que gerou a nota promissória que embasa a execução embargada na origem,
alegando que não teria recebido as mercadorias que adquiriu junto à Apelada.

Cediço que, na
hipótese em
que
não ocorre a
circulação do título de crédito
executado
, não
há a
desvinculação
a
o negócio de origem,
já que os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos,
permanecendo
intacta a
obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título

(STJ,
REsp
n. 1.175.238/RS, Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 07/05/2015,
DJe
23/06/2015)
.

Contudo, n
essa linha
de intelecção
, cabia ao Apelante/Embargante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito

(art. 373, I, do CPC)
,
no caso,
o de
demonstrar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ou seja,
que
as notas promissórias decorreram da aquisição de
mercadorias
e que estas
efetivamente
não lhe foram entregues, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo em questão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO
JULGADOS IMPROCEDENTES
-
NOTA FISCAL
-
ALEGAÇÃO DE DISTRATO E PAGAMENTO
-

ÔNUS DA EMBARGANTE
-
ART. 373, INCISO I, DO CPC
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao embargante comprovar o pagamento das notas fiscais ou a suposta rescisão verbal formulada entre as partes, referente ao título que embasa a execução, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente
, sendo, portanto, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução porque não ilidida a existência do débito.
”
(
TJMT.
N.U 1000629-96.2019.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/08/2023, DJE 21/08/2023)
(
g.n
.
)

Ocorre que
, para comprovar suas alegações,
o Apelante/Embargante
limitou-se a
arrolar
uma testemunha
(Nelson
Baumgratz
)
,
a qual
constatou-se
ter interesse
direto na resoluç
ão da causa
, uma vez que estava
“pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução”
nos autos apensos, razão pela qual, acertadamente, não foi valorado pelo Juízo
a quo
,
pois
evidentemente
suspeita
por ter interesse no litígio
,
conforme determina o art. 447,
§
3o, II, do CPC.

Sobre o tema já decidiu outro Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INTERESSE DA TESTEMUNHA NO FEITO
. OITIVA COMO INFORMANTE
. AGIOTAGEM NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIDO O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ABATIMENTO SOBRE O TOTAL DA EXECUÇÃO.
1
.
Suspeitas as testemunhas que tiverem algum interesse no feito, nos termos do artigo 447 do CPC, no caso, existente relação de subordinação entre a parte e a testemunha, oitiva como informante
. 2.
Valoração dos depoimentos prestados em conjunto com as demais provas acostadas, inexistência de
prejudicialidade
.
(...)”
(TJ
GO. Apelação Cível no 5416075-47.2021.8.09.0051
, Rel
. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior
, 2a Câmara Cível,
p.
07/06/2024)
(
g.n
.)

Assim, tem-se que no caso destes autos o Apelante não conseguiu produzir as provas
suficientes para desconstituir o título de crédito em questão
, não
se desincumbindo do ônus que lhe competia, sendo, portanto, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução, um
a
vez que não
e
lidida a
validade da nota promissória executada
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
ESPÓLIO DE DILMAR ANTONIO DE AVILA
,
mantendo
incólume

a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, m
ajoro a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem
para 1
5
% (
quinze
por cento)
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC
, restando, contudo,
suspensa
a exigibilidade dessa verba, tendo em vista a gratuidade da justiça tacitamente deferida (art. 98, §3o, do CPC)
.

É como
voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024